Tribunal: TJBA
Processo: 8011338-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011338-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO RAMOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, ANAMIM DOS ANJOS CARVALHO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MIRANDA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, MAURICIO NATAL SPILERE, SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, ATHAYDE MARTIN CREMA, GILNEI BARPP

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ADERENTE PESSOA FÍSICA. FLAGRANTE DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPETÊNCIA FIXADA NO LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DOS STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para o foro de Balneário Camboriú/SC com base em cláusula de eleição de foro em contrato de franquia. O agravante alegou abusividade da cláusula, hipossuficiência econômica e dificuldades de acesso ao Judiciário em foro diverso do local da execução contratual (Salvador/BA). Requereu a suspensão da decisão agravada e o reconhecimento da competência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia firmado entre pessoa física e pessoas jurídicas pode ser considerada válida diante da alegada hipossuficiência do agravante; (ii) determinar se o juízo da Comarca de Salvador/BA deve ser mantido como competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro constante em contratos de adesão pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à justiça, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O contrato de franquia, embora não configure relação de consumo em regra, pode ensejar a intervenção judicial para reequilíbrio da relação quando houver disparidade notória entre as partes, como no caso de adesão por pessoa física economicamente vulnerável.

5. A hipossuficiência do agravante é evidenciada por sua condição de pessoa física e beneficiário da justiça gratuita, em contraste com as franqueadoras, pessoas jurídicas com atuação empresarial estruturada.

6. A fixação da competência no foro de Salvador/BA atende aos princípios da economia e da celeridade processual, por ser o local da execução do contrato e onde se encontram as provas e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8011338-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante THIAGO RAMOS ALMEIDA e como agravados MIRANDA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)